Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. “QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA”. JULGAMENTO TEMA No 1002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de “questão de ordem pública”.

2. A respeito da necessidade de sobrestamento de processo que trate do Tema 1002 da repercussão geral do STF, houve julgamento de embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para esclarecer a inaplicabilidade a processos transitado em julgado e em cuja questão dos honorários esteja preclusa, o que não é o caso dos autos. Desse momento correto o acórdão que aplicou a tese de repercussão geral.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.